Tribunal: TJDFT
Processo: 0004929-77.2009.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIAS-MULTA. EXCLUSÃO. DETRAÇÃO PENAL E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou que não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, a redação original do artigo 225, Código Penal de 1940, que condicionava a propositura da ação penal à queixa ou à representação da vítima nos crimes contra a dignidade sexual.
2. De todo modo, não há que se cogitar sobre ilegitimidade ativa do Ministério Público, pois a ofendida e sua família, à época dos fatos, não podiam custear as despesas do processo, sem se privar dos recursos indispensáveis à sobrevivência, sendo que a representação da vítima, antes exigida como condição de procedibilidade para o exercício da ação penal, consiste em ato que não comporta forma especial, nos termos do que dispunha o artigo 225, § 1o, inciso I, e § 2o, do Código Penal.
3. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e autoria do crime de estupro, especialmente em razão das declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância, mormente quando corroboradas por outros elementos probatórios, como o depoimento das demais testemunhas e a própria confissão do acusado.
4. Não vinga a tese de atipicidade material da conduta por erro de tipo, se o réu não comprova o alegado desconhecimento de que a vítima era menor de catorze anos, e as provas apontam no sentido de que tinha ciência a respeito dessa menoridade.
5. Não se vislumbra situação excepcional que permita a absolvição do réu, mediante aplicação do princípio da adequação social, sobretudo porque a Súmula n.o 593, Superior Tribunal de Justiça dispõe que o consentimento para o ato sexual de vítima menor de 14 (catorze) anos não afasta a existência do estupro.
6. Se o acusado espontaneamente confessa a autoria do crime de estupro, ainda que de forma parcial ou qualificada, esta declaração deve ser considerada para fins da atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Estatuto Repressivo.
7. Se o réu permaneceu preso preventivamente por curto período, é recomendável que a análise da detração penal fique a cargo do Juízo da Execução Penal.
8. É de se decotar a condenação ao pagamento de dias-multa, uma vez que o crime de estupro não prevê a aplicação desse preceito secundário incriminador de forma cumulada com a pena de prisão.
9. A concessão da gratuidade de Justiça, sobrestamento ou isenção dos encargos processuais são matérias afetas à competência do Juízo da Execução Penal. Súmula 26, TJDFT.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.